Tribunal: STF
Processo: RHC 250122
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Eliane de Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E FALTA DE PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO PREJUDICADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando ao trancamento da ação penal em que a paciente foi condenada pela prática de organização criminosa armada, conforme o art. 2º, caput, § 2º, da Lei nº 12.850/2013. A defesa alegou ausência de provas de autoria e materialidade, nulidade na abordagem policial e falta de justa causa para a ação penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; (ii) a existência de flagrante ilegalidade que justifique o trancamento da ação penal ou a revogação da condenação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Conforme entendimento pacífico do STJ e do STF, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    4. A superveniência de sentença condenatória, com confirmação em segunda instância, prejudica o pedido de trancamento da ação penal, de acordo com a Súmula 648 do STJ, pois a matéria deve ser discutida no âmbito recursal. 



    5. A sentença condenatória está devidamente fundamentada em provas robustas, consistindo em depoimentos testemunhais e documentos que comprovam a participação da paciente na organização criminosa armada. 



    6. Não há flagrante ilegalidade na condução do processo ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a condenação e a pena foram adequadamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 829.470 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “o trancamento do processo de nº 1500037-95.2019.8.26.0483 que tramita perante a 3ª vara do juízo criminal do foro da comarca de Presidente Venceslau/SP, pela falta de elementos mínimos para oferta de denúncia na forma do artigo 395 III do CPP” .



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Na linha do que decidido pelo ato dito coator, esta Suprema Corte consolidou jurisprudência no sentido de que a superveniência da sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia ou de ausência de justa causa da denúncia e inviabiliza o pedido de trancamento da ação penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 129.577 AgR, ministro Celso de Mello; HC 169.313 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 171.700 AgR, HC 133.130 AgR e HC 133.130 AgR, ministro Ricardo Lewandowski:



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante 



    (HC 129.577 AgR, ministro Celso de Mello - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente